Tribunal: STF
Processo: MS 39471
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Desconstituição de Enquadramentos Funcionais de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Aplicação do Enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF e Tema RG nº 697 do STF: Impossibilidade. Segurança Concedida.



I. CASO EM EXAME



 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Pedido de Providências nº 0008609-69.2018.2.00.0000, que desconstituiu enquadramentos funcionais de servidores de nível médio para cargos de nível superior no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), promovidos com base nas Leis estaduais nº 5.237, de 2002, Complementar nº 115, de 2008, e nº 6.582, de 2014. A parte impetrante sustenta que o CNJ exerceu indevidamente controle de constitucionalidade das referidas leis e violou os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva ao desconstituir atos administrativos há muito consolidados.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o CNJ possui competência para afastar a aplicação de normas estaduais com fundamento na inconstitucionalidade e (ii) definir se a decisão do CNJ, ao desconstituir os atos de enquadramento de servidores no TJPI, afrontou o princípio da segurança jurídica e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



III. RAZÕES DE DECIDIR



 3. O CNJ possui competência para realizar controle de legalidade de atos administrativos do Poder Judiciário. Não pode, todavia, declarar a inconstitucionalidade de norma ou afastar a aplicabilidade de normas quando não amparado em entendimento consolidado do STF.



 4. A aplicação do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF e do Tema nº 697 do ementário de Repercussão Geral, que vedam o provimento derivado em cargos públicos, deve ser analisada considerando a evolução legislativa no âmbito estadual e a nova reestruturação de cargos promovida pela Lei Complementar estadual nº 230, de 2017.



 5. A decisão do CNJ, ao desconsiderar a superveniência de reestruturação promovida pela Lei Complementar nº 230, de 2017, criou situação de injuridicidade, bem como se afastou do atual entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ocorrência de reestruturação no plano de cargos e salários de determinada carreira, com alteração do nível de escolaridade exigido para ingresso na carreira, não implica, por si só, provimento derivado de cargo público nos casos de reenquadramento.



IV. DISPOSITIVO



6. Segurança concedida.



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º, inc. II; LINDB, art. 21; Lei nº 12.016, de 2009, art. 7º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 362/AL, Rel. Min. Francisco Rezek, j. 21/11/1996; STF, ADI nº 231/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j. 05/08/1992; STF, ADI nº 4.616/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/11/2023; STF, MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2020.